Tribunal: TJMT
Processo: 0003423-36.2015.8.11.0009
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003423-36.2015.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desapropriação de Imóvel Urbano]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE COLIDER - CNPJ: 15.023.930/0001-38 (APELANTE), THAIZA SILVA BRITO - CPF: 025.014.391-71 (ADVOGADO), CRISTAL EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 80.986.656/0001-64 (APELADO), LORENA MOREIRA RUIVO - CPF: 056.752.899-50 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. PARQUE MUNICIPAL CONSTRUÍDO EM ÁREA PARTICULAR. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRAZO DECENAL CONTADO A PARTIR DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO APOSSAMENTO (TEORIA DA
ACTIO NATA
). INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE LIMPEZA E COBRANÇA DE IPTU COMO INDÍCIOS DE POSSE PRIVADA. JUSTA INDENIZAÇÃO DEVIDA. CRITÉRIOS PERICIAIS A SEREM DEFINIDOS NA FASE DE LIQUIDAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de Apelação Cível interposto por Município contra sentença que reconheceu a ocorrência de desapropriação indireta e o condenou ao pagamento de indenização em favor de empresa proprietária de imóvel urbano, parte do qual foi ocupado para construção de parque municipal, sem prévia indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a pretensão indenizatória
se encontra
prescrita; e (
ii
) estabelecer se a sentença deve ser reformada para impor critérios técnicos prévios à perícia de liquidação, notadamente quanto à exclusão de áreas de preservação permanente e restrição ambiental.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O prazo prescricional decenal para a ação de indenização por desapropriação indireta, fixado pelo STJ no Tema Repetitivo n. 1.019 (REsp 1.757.352/SC), inicia-se no momento em que o particular tem ciência inequívoca do apossamento administrativo, conforme a teoria da
actio nata
.

4. A mera existência de legislação municipal e intervenções pretéritas não comprovadas não constitui elemento suficiente para fixar o termo inicial da prescrição, devendo prevalecer a data de efetiva ciência do esbulho, ocorrida em 2013, quando o pedido de limpeza do imóvel foi indeferido e o bem passou a ser utilizado como parque público.

5. A cobrança de IPTU demonstra o reconhecimento, pelo próprio Município, da titularidade privada do imóvel, afastando a alegação de apossamento anterior.

6. A indenização por desapropriação indireta é devida sempre que há ocupação administrativa de bem particular sem prévia e justa compensação, nos termos do art. 5o, XXIV, da CF.

7. A fixação dos critérios técnicos de avaliação deve ocorrer na fase de liquidação de sentença, quando as partes poderão apresentar quesitos e assistentes, conforme previsão do CPC, inexistindo nulidade por ausência de balizas prévias.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O prazo prescricional decenal para a ação de indenização por desapropriação indireta inicia-se na data em que o proprietário tem ciência inequívoca do apossamento administrativo e de seus efeitos.

A cobrança de IPTU pelo Município é elemento que reforça o reconhecimento da posse e da titularidade privada do bem, afastando o marco inicial anterior para fins de prescrição.

O valor indenizatório decorrente de desapropriação indireta deve ser apurado em liquidação de sentença, mediante perícia técnica, assegurada a participação das partes na formulação dos critérios de avaliação.

______________________________

Dispositivos relevantes citados
:
Decreto-Lei n. 3.365/1941, art. 15-B; CC/2002, art. 1.238, parágrafo único; CPC/2015,
arts
. 487, I, e 509, § 2o.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 1.757.352/SC (Tema 1.019), Rel. Min. Og Fernandes, j. 12.12.2018; STF, RE 870.947/SE (Tema 810), Rel. Min. Luiz Fux, j. 20.09.2017; TJMT, N.U. 0017994-47.2014.8.11.0041, Rel. Des. Gilberto Lopes
Bussiki
, j. 01.02.2024; TJMT, Apelação/Remessa Necessária 101150/2015, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, j. 23.05.2017.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia
Câmara
,

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível, interposto p
elo Município

de Colíder
, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Se
gund
a Vara da Comarca d
aquela municipalidade
, que julgou procedente
o pedido formulado na

Ação de Indenização por Desapropriação Indireta, ajuizada pela pessoa jurídica Cristal - Indústria, Comércio e Exportação de Madeiras LTDA.

O
Município de Colíder sustenta, em pre
judicial de mérito
, a ocorrência da prescrição da pretensão indenizatória, sob o fundamento de que o apossamento teria se iniciado no ano de 2002, conforme a legislação municipal e documentos colacionados aos autos, razão pela qual incidiria o prazo decenal previsto no parágrafo único do art. 1.238 do Código Civil, em consonância com a tese firmada no Tema 1.019 do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.757.352/SC).

No mérito, sustenta que a sentença merece reforma por não ter estabelecido critérios objetivos para a perícia a ser realizada na fase de liquidação, notadamente quanto à exclusão de áreas de preservação permanente (APP), áreas remanescentes fora da cerca e porções do imóvel com restrição ambiental.

Aduz, ainda, que a totalidade da área pleiteada pela
Recorrida
não possui viabilidade econômica, devendo ser limitada à fração efetivamente desprovida de vegetação e passível de uso econômico.

Requer, ao final, a reforma da sentença,
para que seja reconhecida a prescrição da pretensão formulada pela parte apelada ou, subsidiariamente, para que sejam delimitados os critérios para a aferição do valor indenizatório.

Contrarrazões ofertadas pela parte
a
pelada no id. 30
8603385
.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça
entendeu ausentes os requisitos ensejadores da intervenção ministerial no feito
.

É
o relatório.

V
O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes
P
ares,

Conforme relatado,
o Município de Colíder insurge-se contra a sentença que julgou procedentes os pedidos formulados pela pessoa jurídica Cristal Empreendimentos LTDA
no
bojo da presente ação indenizatória.

Extrai-se dos autos originários que a
Ação Indenizatória por Apropriação Indireta foi ajuizada por Cristal Empreendimentos LTDA, em desfavor do Município de Colíder, sob o fundamento de que a
é proprietária do imóvel urbano de matrícula n. 4.738 CRI/Colíder-MT, com área total de 15.499,42 metros quadrados, localizado na Av. Getúlio Vargas, lote 551, bem como que sempre exerceu a posse de forma pacífica.

Relata que, em 06/02/2013, solicitou ao Requerido, ora Apelante, autorização para limpeza da propriedade, contudo, o pedido foi indeferido. Posteriormente, foi surpreendida com o início de obras em seu imóvel, realizadas por meio de parceria entre o Município e o Rotary Clube de Colíder, ocasião em que foi construído o Parque Florestal Municipal Jaracatiá, que passou a ocupar 13.600,15 metros quadrados da área particular, a qual passou a ser tratada como pública.

Aduz que buscou esclarecimentos junto ao ente requerido por meio de notificações extrajudiciais, sem, contudo, obter qualquer resposta.

Dessa forma, requereu a condenação do Município ao pagamento de indenização decorrente da desapropriação indireta incidente sobre o imóvel descrito na matrícula n. 4.738 do CRI local.

Após regular trâmite do feito, o Juízo singular prolatou sentença nos seguintes termos:

“
Ante o exposto, JULGA-SE PROCEDENTE o pedido feito, isso para RECONHECER a ocorrência da desapropriação indireta e CONDENAR a parte-requerida a indenizar a parte-requerente, a título de dano material em razão da desapropriação indireta sobre o imóvel urbano de matrícula n. 4.738 CRI/Colíder-MT, com área total de 15.499,42 metros quadrados, localizado na Av. Getúlio Vargas, lote 551, valor que deverá ser apurado por meio de avaliação - perícia técnica - em liquidação por arbitramento, a correção monetária é devida é devida a partir da data da avaliação judicial do bem objeto de desapropriação até a data do efetivo pagamento da indenização, e deve ser feita com base no IPCA-E e, a partir da Emenda Constitucional n. 113 , de 2021, de acordo com a SELIC ( RE no 870.947/SE , (Tema 810), REsp no 1.495.146/MG (Tema 905), os juros moratórios terão incidência, à base de 6% ao ano, a partir do dia 1o de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deverá ser feito, em observância estrita aos preceitos do art. 15-B do Decreto-Lei no 3.365 /1941, incluído pela Medida Provisória no 2.183-53 de 2001.

Consequentemente, EXTINGUE-SE O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.

Sem condenação em custas, vez que não são devidas pelo Município.

Condena-se o requerido ao pagamento de honorários sucumbenciais, os quais fixa-se em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Com relação ao IPTU depositado nos autos, diante da procedência da demanda, DETERMINA-SE a sua restituição à parte autora, devendo ser intimada para apresentação dos dados bancários em 5 dias e após, EXPEDIR alvará
”
.

Da
sentença
,
o Município de Colíder aviou o presente Recurso de Apelação Cível, o qual se passa à análise.

Da prejud
i
cial de mérito de prescrição.

No que tange à prejudicial de mérito arguida pela parte apelante, pertinente à suposta prescrição do direito de ação, impende destacar que, embora pacificado o entendimento de que incide o prazo prescricional de dez anos às ações de indenização por desapropriação indireta, conforme fixado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo n. 1.019 (REsp 1.757.352/SC), referido prazo deve ser contado segundo os contornos estabelecidos pela teoria da
actio
nata
, segundo a qual o marco inicial da prescrição coincide com o momento em que o titular do direito lesado adquire ciência inequívoca do apossamento administrativo e dos danos dele decorrentes.

Nesse passo, não há como se acolher a tese recursal de que o apossamento da área remonta ao ano de 2002, unicamente com base na edição da Lei Municipal n. 1.396/2002 e em eventuais intervenções pretéritas não documentadas de modo eficaz.

Ao contrário, os elementos constantes nos autos, notadamente o requerimento administrativo de 06/02/2013, formulado pela parte
recorrida
para autorização de limpeza do imóvel (id. 71153040), o qual foi expressamente indeferido pelo ente municipal, demonstram de maneira inequívoca que, até aquele momento, a
Apelad
a exercia a posse mansa e pacífica sobre o bem, inclusive com manifestação do Poder Público quanto ao seu domínio sobre a área.

Ressalte-se, ainda, que a cobrança de IPTU pela municipalidade, inclusive durante a tramitação do feito, conforme demonstrado no documento de id. 308602887, reforça a ausência de apossamento anterior à data de 2013, evidenciando que o próprio Município reconhecia, até então, a titularidade privada do bem.

Assim, se o marco do conhecimento do esbulho se deu em 2013 e a ação foi proposta em novembro de 2015, inafastável a conclusão de que o prazo prescricional não se encontrava escoado à época do ajuizamento da demanda.

Nesse sentido, entendimento proferido por este Sodalício:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAL DECORRENTE DE DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA – ART. 1o, DO DECRETO-LEI N. 20.910/32 – TERMO INICIAL – DATA DA CIÊNCIA DA LESÃO AO DIREITO PLEITEADO – PRINCÍPIO DO ACTIO NATA – PRESCRIÇÃO AFASTADA - OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NÃO VERIFICADA – MERO INCONFORMISMO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

1. A interposição de Embargos de Declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC. Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

2. O prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário é dispensável, porque não há necessidade
do
órgão colegiado citar os dispositivos usados, desde que o acórdão aprecie integralmente a questão trazida ao feito com a devida fundamentação.

(N.U 0017994-47.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Vice-Presidência, Julgado em 01/02/2024,
Publicado
no DJE 01/02/2024)

Diante de tais
ra
zões, afasto a prejudicial de mérito e passo à análise do mérito.

Dos critérios para aferição do valor indenizatório.

A sentença recorrida reconheceu a ocorrência de desapropriação indireta da área correspondente a 13.600,15 m2 do imóvel de matrícula n. 4.738 e deferiu a indenização correspondente, a ser apurada por meio de perícia técnica em liquidação por arbitramento, com observância dos parâmetros legais vigentes.

A irresignação do ente público se concentra, essencialmente, na ausência de balizas técnicas prévias à realização da perícia judicial, sobretudo no tocante à exclusão de áreas de preservação permanente (APP), áreas de restrição ambiental e remanescentes não ocupadas.

Alega-se que tais porções não detêm valor econômico e, portanto, não seriam indenizáveis.

No entanto, como bem pontuado pela Magistrada singular, a definição da extensão do dano indenizável, bem como a exclusão de eventuais porções inservíveis, deve ser objeto da fase de liquidação de sentença, quando será oportunizada às partes a apresentação de quesitos técnicos e assistentes periciais, nos termos do Código de Processo Civil.

A
jurisprudência é uníssona quanto à possibilidade de sopesa
mento d
os fatos e fundamentos relevantes para aferição do valor indenizatório em sede de liquidação de sentença, uma vez reconhecido, por
título
judicial, o dever de indenizar.

Em outras palavras, em se tratando de desapropriação de imóvel de particular por necessidade ou utilidade pública, ou por interesse social, a regra constitucional, prevista no artigo 5o, inciso XXIV, da Constituição Federal, é de justa e prévia indenização em dinheiro. No presente caso, já que a atuação ilícita da Apelante tornou impossível se falar em indenização prévia, esta deve, ao menos, ser justa.

Logo,
quantum
indenizatório deverá ser apurado em sede de liquidação de sentença, mediante avaliação pericial, conforme bem determinado pelo Juízo sentenciante.

Nessa esteira,
colacio
no os seguintes julgados:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. RECONHECIMENTO. CONDENAÇÃO DO ESTADO À INDENIZAÇÃO. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por desapropriação indireta de parte do imóvel rural do recorrente, sob o fundamento de insuficiência de provas.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a necessidade de produção de prova pericial, arguida como cerceamento de defesa pelo recorrente; e (
ii
) analisar se houve desapropriação indireta do imóvel rural do apelante, ensejando direito à indenização.

III. Razões de decidir

3. O magistrado detém a prerrogativa de avaliar a suficiência dos elementos probatórios, podendo julgar antecipadamente a lide quando considerar desnecessária a dilação probatória (CPC/2015, art. 355, I). No caso concreto, a produção de prova pericial revelou-se prescindível.

4. Restou comprovada a desapropriação indireta de 12,5958 hectares do imóvel do apelante, conforme laudo técnico da administração pública, reconhecendo o impacto das obras na propriedade.

5. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal reafirma o direito à indenização na hipótese de desapropriação indireta, desde que demonstrada a transferência compulsória da posse sem a devida contraprestação estatal.

6. O valor da indenização deverá ser apurado em liquidação de sentença, considerando o valor do imóvel à época da desapropriação, corrigido e acrescido de juros moratórios.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido.

Tese de julgamento: "1. A ocorrência de desapropriação indireta confere ao expropriado o direito à justa indenização, nos termos da legislação vigente. 2. A produção de prova pericial não é obrigatória quando os autos contêm elementos suficientes para o julgamento do mérito”.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXIV; Decreto-Lei n. 3.365/1941,
arts
. 2o, 6o e 13; CPC/2015,
arts
. 355, I, e 370.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.852.629, Rel. Min. Og Fernandes, j. 12.04.2022; TJMT, Apelação Cível 0011960-42.2015.8.11.0002, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 09.02.2021.

(N.U 0008425-36.2014.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/03/2025,
Publicado
no DJE 27/03/2025)

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA – INVASÃO DE IMÓVEL PARTICULAR – CRIAÇÃO DE RUA DE ACESSO E VIA DE PASSAGEM – NOTORIEDADE DE CONDIÇÃO DE VIA PÚBLICA – APOSSAMENTO ADMINISTRATIVO CARACTERIZADO – JUSTA INDENIZAÇÃO DEVIDA – EXISTÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO EXPROPRIATÓRIO – AUSÊNCIA DE PAGAMENTO PELA ADMINISTRAÇÃO – DANO MORAL CARACTERIZADO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA. O ato de apossamento do imóvel pelo Município, diante da abertura de rua de acesso e via de passagem, sem a prévia e justa indenização, caracteriza a desapropriação indireta, disso decorrendo o dever de indenizar pelo esbulho causado, diante da restrição do domínio, tendo em vista que, malgrado tenha iniciado o procedimento expropriatório administrativo, não o concluiu mediante a justa indenização, devendo ser apurado o valor por meio de avaliação – perícia técnica – em liquidação por arbitramento. (Apelação / Remessa
Necesária
101150/2015, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 23/05/2017,
Publicado
no DJE 27/06/2017)

(TJ-MT - APL: 00209163220128110041 101150/2015, Relator.:
DES.
JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 23/05/2017, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 27/06/2017)

Destarte, tendo a sentença reconhecido de forma clara a ocorrência do apossamento indevido, e remetido a quantificação do valor indenizatório à fase própria de liquidação, não se verifica mácula que justifique sua reforma.

Forte nessas razões,

NEGO
PROVIMENTO
ao Recurso de A
pelação Cível
, interposto p
elo Município de Colíder
,

para manter inalterada a
sentença
prolatada pelo Juízo de primeiro grau.

Diante do desprovimento do recurso interposto, majoram-se os honorários sucumbenciais para o
percentual de 15% (quinze por cento) do valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025